Tribunal: TJSP
Processo: 1001111-90.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Promitente vendedora que fixou parcela final de valor inexpressivo, isso de modo a alongar o prazo do contrato para mais de 36 meses e permitir a aplicação de correção monetária mensalmente. Abusividade reconhecida. Ocorrência, no entanto, que não autorizava reconhecer culpa da promitente vendedora pela rescisão, mas apenas desconsiderar a correção

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Promitente vendedora que fixou parcela final de valor inexpressivo, isso de modo a alongar o prazo do contrato para mais de 36 meses e permitir a aplicação de correção monetária mensalmente. Abusividade reconhecida. Ocorrência, no entanto, que não autorizava reconhecer culpa da promitente vendedora pela rescisão, mas apenas desconsiderar a correção acrescida, pleito não formulado. Precedentes. Rescisão contratual autorizada ante o desinteresse da compromissária compradora em manter o pacto. Desfazimento do negócio jurídico que havia de seguir a disciplina da Lei 13.786/2018, já vigente à época da contratação. Inocorrência de abusividade da cláusula contratual que permitia a retenção de 50% dos valores pagos, já que se cuidava de patrimônio de afetação. Artigo 67-A da Lei 4.591/64. Procedência da ação autorizada nos limites indicados no acórdão. Reconvenção que comportava acolhimento nos limites indicados na sentença, de modo a assegurar à corretora a comissão de corretagem. Recursos da autora e da vendedora parcialmente providos.